Tribunal: TJSP
Processo: 1500131-92.2019.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO E ABRANDAMENTO DO MODELO PRISIONAL.
1. Materialidade e a autoria dos delitos suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório.
2. Dolo demonstrado. Condenação Mantida.
3. Pena sem alteração, assim como o regime inicial imposto para

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO E ABRANDAMENTO DO MODELO PRISIONAL.
1. Materialidade e a autoria dos delitos suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório.
2. Dolo demonstrado. Condenação Mantida.
3. Pena sem alteração, assim como o regime inicial imposto para o seu cumprimento, pois determinados com equilíbrio e justiça, considerada a condição de reincidente do apelante.
4. Recurso desprovido.